Tribunal: TJPA
Processo: 0815099-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815099-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR PEREIRA DA MATA

AGRAVADO: ANA PAULA DA MATA MATEUS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGADA OMISSÃO, MÁ ADMINISTRAÇÃO E PREJUÍZOS AO ESPÓLIO. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Igor Pereira da Mata contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou improcedente o pedido de remoção da inventariante Ana Paula da Mata Mateus, mantendo-a no cargo com base no art. 617, IV, do CPC. A decisão de primeiro grau considerou que a nomeação observou a ordem legal e que não havia provas suficientes para justificar a remoção. O agravante alega omissão na administração do espólio, má-fé, ausência de prestação de contas, tentativa de apropriação indevida de bens e prejuízo aos herdeiros, com destaque para o fechamento de uma loja de autopeças pertencente ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a remoção da inventariante, conforme disposto no art. 622 do CPC; e (ii) determinar se a nomeação do agravante como novo inventariante, em caráter provisório, é adequada para garantir a regular administração do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 622 do CPC estabelece as hipóteses de remoção do inventariante, incluindo má administração, ausência de prestação de contas, dilapidação ou deterioração de bens e desídia no cumprimento de suas funções. No caso, foram constatados indícios de má administração e prejuízos ao espólio pela agravada.

O fechamento da loja de autopeças, que representa uma fonte significativa de renda do espólio, sem justificativa plausível e sem perspectiva de recuperação, caracteriza má administração, conforme documentos juntados aos autos.

A ausência de prestação de contas claras e precisas compromete a transparência e a confiança na gestão da inventariante, corroborando os argumentos apresentados pelo agravante e pelo Ministério Público.

As circunstâncias fáticas demonstram que a agravada não dispõe de tempo e condições adequadas para o cumprimento das obrigações de inventariante, especialmente considerando a incompatibilidade entre suas funções públicas e as exigências do cargo.

A manifestação do Ministério Público reforça a necessidade de remoção, apontando elementos que indicam a inadequação da agravada ao encargo, como incapacidade administrativa e omissão de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remoção do inventariante está autorizada quando evidenciadas condutas que comprometam a administração do espólio, tais como má gestão, omissão de bens, ausência de prestação de contas e prejuízos aos herdeiros.

A incompatibilidade entre as obrigações do inventariante e sua disponibilidade de tempo ou condições pessoais pode fundamentar sua remoção, desde que comprovados prejuízos ao espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, IV, e 622.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Igor Pereira da Mata em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou improcedente o pedido de remoção da inventariante Ana Paula da Mata Mateus, mantendo-a no cargo, conforme disposto no art. 617, IV, do CPC.

A decisão de primeiro grau considerou que a nomeação da inventariante observou a ordem legal e que não havia provas suficientes de condutas que justificassem a remoção.

Nas razões do agravo, o agravante sustenta que a inventariante tem se omitido na administração do espólio, apontando má-fé e omissão de bens nas declarações prestadas, além de acusações de tentativa de apropriação indevida de bens e prejuízos aos herdeiros, especialmente com o fechamento da loja de autopeças que compõe o espólio.

A decisão agravada foi objeto de pedido de tutela recursal, que foi deferida monocraticamente pelo Desembargador relator, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

Certificou-se nos autos que não foram apresentadas contrarrazões pela agravada (ID nº 17747003).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 18382027).

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

O recurso de Agravo de Instrumento objetiva a reforma da decisão interlocutória que julgou improcedente o pedido de remoção da inventariante Ana Paula da Mata Mateus, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante.

A decisão agravada sustentou que a nomeação da inventariante respeitou a ordem legal prevista no art. 617, IV, do CPC, tendo em vista sua condição de representante legal de herdeiros menores. Ainda, foi considerado que os requisitos do art. 622 do CPC não estavam configurados, uma vez que a agravada apresentava diligência na condução do inventário.

Nessa senda, importa ponderar que o art. 622 do CPC prevê as hipóteses de remoção do inventariante, incluindo situações de má administração, ausência de prestação de contas, dilapidação ou deterioração de bens e desídia no cumprimento de suas funções.

No presente caso, o agravante alega que a agravada apresenta conduta omissa, improba e desidiosa, com a prática de atos que comprometem o regular andamento do inventário e a preservação do patrimônio, como o fechamento de uma loja que representa parte significativa do espólio e a omissão de bens nas declarações prestadas.

Ao receber a demanda, foi deferida a antecipação da tutela recursal, ressaltando-se que:

“(...) em que pese a Sra. Ana Paula da Mata Mateus, denote esforço para a melhor condução do cargo que lhe foi atribuído, na qualidade de representante dos dois filhos menores do
de cujus
(id’s nºs 38224173/ 38227192), dado ao fato de estar, ao tempo do falecimento, divorciada (id nº 38229939), não se pode olvidar que o andamento regular do inventário não deve se sobrepor às circunstâncias fáticas que, por outro lado e à
priori
, revelam indícios de que o encargo não vêm se adequando à logística de vida e tempo disponíveis à agravada. (...)”.

De outra banda, o Ministério Público em seu parecer foi enfático em asseverar que há elementos suficientes para corroborar a inadequação da inventariante ao encargo, apontando:

A incapacidade declarada da agravada em administrar adequadamente o espólio, conforme boletim de ocorrência e justificativas apresentadas no presente caderno digital.

A condição de ocupante de cargo público de chefia, que requer dedicação incompatível com as exigências do inventário.

A ausência de prestação de contas claras e precisas, o que compromete a transparência e o controle do patrimônio.

Nessa senda, importa trazer à colação os precisos termos do art. 617 do CPC:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

No caso concreto, pelos elementos contidos nos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
com relação à hipótese de má gestão do espólio, eis que no ID nº 85314351 do processo principal de inventário (nº 0804785-58.2021.8.14.0005), consta boletim de ocorrência em que a agravada registrou, virtualmente, a seguinte justificativa para os constantes saques sofridos pelo imóvel servível à comercialização de produtos, deixado pelo
de cujus
:

“(...) ESSE ESTABELECIMENTO ESTA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO, FOI COLOCADO FECHADO ARREBENTARAM, COLOQUEI CADEADOS MAS NAO ADIANTOU DE NADA, O FURTO CONTINUA, EU COMO INVENTARIANTE TENHO SEMPRE PROCURANDO OBSERVAR MAS OS FURTO SEMPRE OCORRW EM HORARIO DIFERENTES. EU COMO TENHO DOIS FILHOS UM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA E OUTRA COM TRANSTORNO DE BORDERLINE, E POR TRABALHAR FICO AS VEZE SE PODER TA OBSERVANDO OS COMERCIO. MAS TENHO FOTOS, ARQUIVOS DE DENTRO DO PONTTOS, DOS ARROMBAMENTOS.
SIC – mantido o texto original
(...)”

Note-se que a loja de autopeças, representava uma significativa fonte de renda, está fechada e sem perspectiva de recuperação sob a administração da agravada. Além disso, os indícios de omissão de bens e a ausência de prestação de contas comprometem a transparência e a confiança na sua gestão.

Dessa feita, em que pese denote-se esforço para a melhor condução do cargo que lhe foi atribuído, na qualidade de representante dos dois filhos menores do
de cujus
(id’s nºs 38224173/ 38227192), dado ao fato de estar, ao tempo do falecimento, divorciada (id nº 38229939), repita-se que, não se pode olvidar, de outra banda, que o andamento regular do inventário não deve se sobrepor às circunstâncias fáticas que, à
priori
, revelam indícios de que o encargo não vêm se adequando à logística de vida e tempo disponíveis à agravada.

Assim, sopesa-se que as condutas narradas e os documentos juntados aos autos indicam a necessidade de remoção da inventariante, dado o prejuízo potencial ao espólio e aos herdeiros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para, em reforma à decisão interlocutória, nomear o agravante, em caráter provisório e em substituição/remoção à agravada, como inventariante nos autos do Processo nº 0804785-58.2021.8.14.0005, tornando definitiva a decisão de ID nº 17129836.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024